Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739563-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS AGRAVADO: IVETE MOREIRA LOPES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora da remuneração de créditos oriundo da restituição de imposto de renda discutida em ação judicial em nome da parte devedora, ora agravada, para satisfazer o débito em execução na origem. Em sendo assim, considerando que restituição de imposto de renda apresenta valor decorrente de verba salarial, determino a intimação da parte Agravada/Executada para que informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora no rosto dos autos vindicada pela parte Agravante implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora